Tribunal: CARF
Processo: 19515.003890/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003890/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.003 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
WA&TRANZE - EVENTOS, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO A RESIDENTE NO
EXTERIOR. FATO GERADOR.
Não se materializa a hipótese de incidência do imposto de renda na fonte
prevista no artigo 685 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99
(Decreto no 3000, de 26 de março de 1999), com o mero vencimento da
obrigação pactuada no contrato que gerou o direito à percepção do rendimento
pelo beneficiário no exterior. Neste caso, não se verifica a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda para os beneficiários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano e
Daniel Ribeiro Silva.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003890/2007-14
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003890/2007-14

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração relativo ao Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF) relativo a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2006,
composto de principal, multa de oficio de 75% e de juros de mora vinculados, calculados até
30/11/2007, acrescido de Juros Isolados e Multa Isolada decorrente da falta de pagamento de
acréscimos legais vinculados a recolhimentos de IRRF incidente sobre determinadas operações
de remessas de rendimentos ao exterior ocorridos no curso dos anos calendários de 2004, 2005 e
2006.
Segundo a Autoridade Fiscal, teria sido verificada a insuficiência de retenção e
recolhimento do Imposto de Renda relativos aos pagamentos de diversos contratos de trabalho de
artistas residentes no exterior, bem assim de recolhimentos de IRRF em datas posteriores aos
vencimentos, com insuficiência de acréscimos legais, que deveriam ter sido apurados nas datas
das remessas, considerando o IR vencido, desde o efetivo pagamento dos valores devidos aos
artistas. Abaixo um quadro resumo dos valores apurados e exigidos da Recorrente:

Irresignada com a exigência, a Recorrente apresentou a impugnação de e-fls.
468/480, através do qual aponta as seguintes alegações (conforme o Relatório da decisão
recorrida, v. e-fls. 546/548):
1) Começa esclarecendo que a entidade é empresa que trabalha no ramo de
produção de shows musicais, trazendo diversos grupos musicais estrangeiros para
realização de apresentações no Brasil;
2) Acentua que por exigência do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE - é
celebrado contrato submetido à aprovação daquele órgão, cuja chancela é condição
para que os estrangeiros possam trabalhar no Brasil;
3) Dessa forma, por exigência legal, a entidade firma os referidos contratos, e,
quando aprovados, serve de base para a remessa dos cachês contratados, via
instituição bancária e mediante registro no Banco Central do Brasil, assim, os cachês
devidos são pagos ao agente empresarial que contrata os grupos internacionais
pautados em previsão contratual. Ressalta, porém, que, em determinadas
oportunidades, o pagamento dos valores devidos a titulo de cachê são efetuados
posteriormente à data prevista no próprio contrato para o referido pagamento;
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003890/2007-14

4) Nesse cenário, antecipa seu inconformismo quanto às inferências que
pautaram o lançamento, reclamando que, contrariamente ao que determina a legislação
de regência, a AFRFB promoveu a lavratura do lançamento calcada em suposto atraso
no recolhimento do IRRF, considerando indevidamente como fato gerador da
obrigação tributária a data de pagamento prevista no contrato celebrado entre o grupo
musical e a empresa, incluindo-se multa e juros dele decorrentes, merecendo ser
cancelado;
5) Finalizada essas observações iniciais, inaugura suas arguições realçando que
as partes signatárias dos contratos firmados entre a entidade e os diversos grupos
musicais fixaram, de comum acordo entre elas, cada um dos itens que constam dos
contratos, tais como as datas, horários, cidades e locais das apresentações artísticas, os
valores, datas e formas de pagamento dos cachês artísticos, bem como as condições de
repactuação ou renegociação de seus termos, entre outras previsões de obrigações de
parte a parte, tudo, em conformidade com o princípio da liberdade de contratação;
6) Protesta que a ocorrência de todos os eventos contratuais transcorreram sem
qualquer relação com o Fisco Federal ou com qualquer reflexo de natureza fiscal, pois
nenhuma dessas atitudes configura-se em fato gerador da obrigaçao tributária;
7) No tocante à repactuação das datas para pagamento dos cachês para o
exterior, circunstância que motivou a lavratura do auto de infração, assevera que as
partes contratantes, ou seja, a impugnante e cada um dos grupos musicais contratados,
escolheram de comum acordo as datas para pagamento dos cachês em conformidade
com a conveniência notada no momento da sua formalização, assim, nada impedia que
as mesmas repactuassem seus termos de outro modo, sem qualquer reflexo tributário;
8) Nesse sentido, afirma que a própria Agente Fiscal verificou que todos os
pagamentos de cachês correlatos aos grupos musicais contratados foram pagos à
empresa que efetua as contratações internacionais, a WATERBROTHERS, localizada
nos Estados Unidos da América;
9) Ressalta que a WATERBROTHERS é a agente empresarial de shows que
disponibiliza as atrações musicais para a entidade, bem como estabelece a previsão de
data dos espetáculos, razão porque todos os dispêndios são destinados em benefício do
próprio agente, atendendo, inclusive, os termos dos contratos celebrados. Noutro
momento, é a própria WATERBROTHERS quem paga os artistas contratados, em
consonância com as disponibilidades de caixa e de acordo com a conveniência de
todas as partes;
10) Desse modo, assegura que não há porque se cogitar em inadimplência do
contrato, mas, sim, uma repactuação entre as partes, decorrente de excelente
relacionamento comercial, o que permite o envio de valores na medida das
possibilidades de caixa da Impugnante e da efetiva necessidade de caixa dos grupos
musicais;
11) Assinala que a repactuação de data ocorre, muitas vezes, em virtude do
sucesso ou insucesso do evento, haja vista que se determinado evento acaba ficando
com uma bilheteria aquém das expectativas, deixando a entidade descapitalizada, o
agente internacional aposta no sucesso do próximo show, aguardando o recebimento
do que lhe é devido. Noutras ocasiões, em face da WATERBROTHERS contratar os
grupos musicais para apresentações em vários países do mundo, inclusive no Brasil,
através de outras empresas contratantes, o agente efetua os pagamentos às Bandas,
paulatinamente, de acordo com as verbas que recebe de inúmeros outros eventos
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003890/2007-14

contratados, de modo que consegue favorecer os contratantes que passam por
restrições financeiras momentâneas, sem prejuízo de qualquer uma das partes,
consoante se evidencia pela transcrição de comunicação de mensagem encaminhada
pelo representante legal da WATERBROTHERS;
12) Assim, reclama que o pagamento, realizado pelo agente empresarial das
bandas no exterior, seja em que forma e momento (anterior ou posterior) não
caracteriza fato gerador de obrigação tributária no Brasil, mas, somente por ocasião da
momento da remessa do pagamento ao exterior;
13) Sob esse aspecto, dando ênfase aos termos dos arts. 685 e 865 do RIR/99,
entende que resta expresso pela redação dos referidos dispositivos que o fato gerador
da obrigação tributária é o momento do pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa de valores ao exterior, sujeitando a aplicação da alíquota de 25% (vinte e
cinco por cento) nas hipóteses de pagamento de prestações de serviços, cujo
vencimento do imposto é a data da ocorrência da remessa de valores ao exterior;
14) Enfatiza que, na verdade, por imposição legal, é o próprio banco quem
retém o valor correspondente ao imposto e o recolhe aos cofres públicos, uma vez que
os próprios contratos de câmbio firmados com a instituição bancária já especificam a
previsão da retenção do IRRF e seu recolhimento;
15) Assim, depreende que a entidade agiu na mais estrita legalidade, recolhendo
o imposto correspondente por meio da instituição financeira que intermediou a
remessa ao exterior dos cachês artísticos para a conta do agente empresarial no
exterior, conseqüentemente, recolhimento o IRRF incidente sobre a operação no
próprio dia da remessa da divisa;
16) Acentua, inclusive, que a própria agente fiscal trouxe esse mesmo
entendimento no Termo de Verificação (fl. 2), segundo o qual qualifica que o fato
gerador do tributo ocorre na data do pagamento ou remessa ao exterior;
17) Enfim, renova suas impressões que asseguram a existência de patente
equívoco nas inferências que pautaram o lançamento, uma vez que a autoridade fiscal
considerou "vencido" o imposto na data de pagamento prevista no contrato firmado
com cada uma das bandas estrangeiras, datas essas que foram repactuadas e
prorrogadas. Aliás, destaca que tal circunstância não têm qualquer implicação
tributária, mas, tão somente, repercussões entre as partes signatárias do contrato, as
quais livremente estipularam as condições de prorrogação da remessa da importância
relacionada aos contratos;
18) Sustenta que relativamente às remessas ainda não efetuadas, o fato gerador
ocorrerá somente no momento da remessa, e o imposto será recolhido na mesma
oportunidade, exatamente como reza o RIR/99, logo, defronte o fato de que as
remessas ao exterior serão realizadas pela impugnante, igualmente o tributo devido
será arcado no momento da sua concretização, através de retenção na fonte praticada
pelo próprio banco;
19) Dessa forma, manifesta-se contrário às conclusões fundadas pela autoridade
fiscal, bem como o conteúdo do quadro-demonstrativo que serviu de base para
identificação da integralidade das operações de câmbio realizadas no período
fiscalizado e caracterização da ocorrência de infrações passíveis de autuação, posto
que a entidade cumpriu a totalidade das obrigações tributárias nas datas e valores
corretos;
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003890/2007-14

20) Finalmente, protesta, ainda, o direito de produção de toda e qualquer prova
que venha a ser necessária ou útil ao deslinde da questão posta na peça impugnatória,
seja a realização de exames na contabilidade da sociedade, juntada de novos
documentos, expedição de ofícios às instituições bancárias que realizaram as remessas
de cachês ao exterior através dos contratos de câmbio sob foco, bem como quaisquer
outros em direito admitidos;
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
São Paulo – DRJ/SP1. A DRJ/SP1 prolatou o acórdão no 16-25.700 – 7a Turma em 16 de junho
de 2010, v. e-fls. 542/558, cuja ementa reproduzo abaixo:

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003890/2007-14

O lançamento foi julgado parcialmente procedente pela DRJ/SP1, que afastou, tão
somente, a exigência relativa à multa isolada incidente sobre o IRRF retido/pago fora do prazo.
Os demais valores, abaixo elencados, foram mantidos em sua integralidade:

Ainda não satisfeita com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 566/578, através do qual se insurge contra a decisão recorrida adotando os
mesmos fundamentos elencados por ocasião da apresentação da impugnação.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, a pendenga se limita, fundamentalmente, à
determinação do fato gerador do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre os
pagamentos realizados a beneficiários no exterior e decorrente de serviços prestados por estes à
Recorrente, no território nacional. No caso, os serviços prestados referem-se a apresentações
artísticas (shows musicais) realizados no Brasil no período compreendido entre os anos de 2004
e 2006.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003890/2007-14

Em apertada síntese, a Autoridade Fiscal considerou como fato gerador da
incidência do IRRF as datas de vencimento para o pagamento dos serviços, estipulados em cada
um dos contratos firmados com as bandas/grupos/artistas. No período fiscalizado, foram
identificados casos de pagamentos realizados após os respectivos vencimentos estipulados nos
contratos, além de valores pagos em montantes inferiores àqueles inicialmente avençados.
A Recorrente se defendeu da acusação fiscal alegando que a data do fato gerador
do IRRF deveria ser deslocada para o momento da remessa ao exterior dos valores pactuados,
conforme o disposto nos arts. 685 e 865 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99. Quanto
aos pagamentos realizados após os prazos fixados em contrato, alega ter havido repactuação
entre as partes, com a intervenção, inclusive, da agenciadora no exterior, a empresa
WATERBROTHERS INC.
A decisão recorrida fundamentou suas conclusões, basicamente, nos seguintes
pontos:
1) O fato gerador do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda e de proventos de qualquer natureza
decorrentes do acréscimo patrimonial, conforme o disposto no art. 43 do CTN,
e não, simplesmente, a remessa das divisas ou a disponibilidade financeira:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(...)
2) O art. 685, do RIR/99, estabelece que o imposto será retido por ocasião do
pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos, o que
primeiro vier a ocorrer. Neste ponto, discorre sobre o conceito do termo
“crédito”, concluindo que o mesmo está atrelado à aquisição da
disponibilidade jurídica da renda. Ao mesmo tempo, inferiu que, no caso
concreto, a disponibilidade jurídica dos rendimentos estaria configurada após
o termo da data limite pactuada entre a Recorrente e os representantes legais
no Brasil dos grupos musicais internacionais para os quais demandariam a
remessa das importâncias previstas nos respectivos contratos;
3) Portanto, o “crédito”, teria ocorrido em data anterior às remessas
internacionais efetuadas, razão pela qual, o Auto de Infração não padeceria de
nenhuma mácula, tendo sido acertadamente lavrado pela Autoridade Fiscal;
4) Socorreu-se dos Pareceres Normativos CST no 140, de 25/11/1973 e no 121, de
31/08/1973.
Creio que assiste razão à Recorrente.
A hipótese de incidência exige que as importâncias devidas, a título de
remuneração por serviços prestados por grupos artísticos internacionais, sejam pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas aos respectivos beneficiários no exterior por fonte situada
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003890/2007-14

internamente no país. São termos que denotam, claramente, o intuito do legislador em
disponibilizar, ao beneficiário dos rendimentos, sem nenhum óbice ou condição, com o claro
intuito de quitação, os valores decorrentes da prestação dos serviços contratados.
Entretanto, muito se tem discutido no decorrer dos anos a respeito do conceito de
crédito dentro do escopo da norma posta em relevo. Alguns entendem que tal conceito é
alargado, abrangendo inclusive o lançamento contábil a crédito de conta de passivo que venha a
refletir a assunção da dívida decorrente da prestação do serviço. No caso em apreço, tal conceito
foi alargado ainda mais, abrangendo o momento em que encerrado o termo fixado
contratualmente para o pagamento do serviço prestado. Com a devida vênia, não consigo
enxergar desse modo, com essa mesma amplitude que, tanto a Autoridade Fiscal quanto a
Autoridade Julgadora, emprestaram ao caso concreto.
A chave para resolvermos a questão está no conceito de disponibilidade jurídica
da renda, isso porque quanto à disponibilidade econômica (ou disponibilidade financeira) não
existem maiores problemas para o seu entendimento e/ou verificação. Hugo de Brito Machado,
em sua obra Curso de Direito Tributário, 19a ed., págs. 264/265, assim dispôs sobre a
disponibilidade:
"não se configura pelo fato de ter o adquirente da renda ação para a sua cobrança. Não
basta ser credor da renda se esta não está disponível, e a disponibilidade pressupõe
ausência de obstáculos jurídicos a serem removidos. O proprietário de prédios alugados
aufere renda desde o momento em que se consuma cada período, geralmente mensal, de
vigência do contrato de locação. Entretanto, se o inquilino não paga, nem oferece ao
locador o crédito da quantia correspondente, este não será devedor do imposto de renda,
embora tenha mais do que ação, porque tem execução contra o inquilino, posto ser o
contrato de locação um título executivo."
Não restam dúvidas de que, prestado o serviço e vencido o prazo para o seu
pagamento, os contratados pela Recorrente passaram a ter o direito à percepção do rendimento
pactuado no contrato. Entretanto, para que esse direito pudesse configurar disponibilidade
jurídica, seria necessário que o crédito daí resultante fosse incondicional, isto é, que o
recebimento do respectivo numerário viesse a depender exclusivamente do beneficiário. Vejam o
acórdão CSRF/01-0820 cuja ementa reproduzo abaixo:
IRPF - DISPONIBILIDADE JURÍDICA DE RENDIMENTO CREDITADO. O
crédito de rendimento só configura disponibilidade jurídica se incondicional,
isto é, se o recebimento do respectivo numerário depender exclusivamente do
beneficiário, o que não ocorre na hipótese de rendimento creditado por
rescisão de contrato de trabalho, pendente de homologação por Sindicato, que
se consumou no ano subsequente, quando então se tornou disponível para
efeito de tributação.
No mesmo sentido, vejam os ensinamentos da melhor doutrina:
“... expressão aquisição de disponibilidade jurídica de renda. Não basta, apenas,
que seja adquirido o direito de auferir o rendimento (ou a sua titularidade). É
necessário que a aquisição desse direito assuma a forma de faculdade de
adquirir disponibilidade econômica, mediante a tomada de iniciativa ou a
prática de ato, que estejam no âmbito do arbítrio do interessado, a qualquer
momento; em outras palavras, a disponibilidade jurídica não ocorre com o
aperfeiçoamento do direito à percepção do rendimento, sendo, mais do que isso,
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003890/2007-14

configurada somente quando o seu recebimento em moeda ou quase-moeda
dependa somente do contribuinte.” (GILBERTO ULHÔA CANTO, apud
OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Quarter
Latin, 2008, p. 296)
“A disponibilidade econômica ocorre com o recebimento da renda, a sua
incorporação ao patrimônio, a possibilidade de utilizar, gozar ou dispor dela.
Por sua vez, a disponibilidade jurídica dá-se com a aquisição de um direito não
sujeito a condição suspensiva, ou seja, o acréscimo ao patrimônio ainda não está
economicamente disponível, mas já existe um título para o seu recebimento,
como, por exemplo, os direitos de crédito (cheque, nota promissória, etc.).”
(CARDOSO, Oscar Valente. A controversa incidência do imposto de renda
sobre juros de mora decorrentes de condenação judicial. RDDT 153, jun/08, p.
55)
Assim, em resumo, entende-se que a disponibilidade jurídica corresponde à
colocação da renda ou provento à disposição do titular, sem qualquer condição ou amarra, como
ocorre com o crédito em conta bancária ou com a emissão de um cheque ou outra ordem de
pagamento similar, bastando ao beneficiário providenciar o saque dos respectivos valores.
Portanto, no entender deste Relator, é descabida a exigência do IRRF
considerando-se como momento de ocorrência do fato gerador o vencimento dos débitos
contratualmente pactuados. Mesmo vencidos, os valores devidos não estavam disponíveis ao
credor, carecendo da execução do próprio contrato. Pode-se concluir que, se o credor era
obrigado a acionar a Recorrente, então, na verdade, o mesmo não tinha a disponibilidade dos
respectivos valores.
O próprio Parecer Normativo CST no 121, de 31/08/1973, adotado pela decisão
recorrida para fundamentar o respectivo voto, segue nesta direção, senão vejamos:
“Claro está que o regulamento aí se refere aos créditos incondicionais, não
sujeitos a termo, e, portanto, inteiramente à disposição do beneficiário, e
não os condicionados ou com vencimento previamente ajustado, porque
estes não estão, ainda, juridicamente, à disposição do contribuinte.” (grifei)
Ademais, em se tratando de imposto de renda retido na fonte, como a própria
designação do tributo sugere, além de tudo o que foi dito até agora, para que haja a retenção pela
fonte pagadora deve haver disponibilidade do numerário ao credor. Com muita propriedade, o
acórdão CARF no 102-48.271, da Relatoria do Ilustre Conselheiro José Raimundo Tosta Santos,
assim se manifestou no ponto:
O imposto de renda na modalidade fonte, via de regra, também se orienta pelo
critério da disponibilidade econômica ou efetivo recebimento do rendimento. O
imposto é devido quando haja a percepção efetiva, traduzida pelos fatos
jurídicos concretamente verificados, do que são exemplos as formas pelos quais
o devedor da renda, ou fonte pagadora, coloca o objeto da obrigação na livre
disposição do beneficiário, seja pelo crédito, pagamento, emprego, entrega ou
remessa. Aliás, a própria idéia de "retenção" na fonte está a indicar que
esta (a fonte), ao pagar, promoverá a subtração da parcela a ser entregue
em seguida ao Fisco. Ou seja, parcela do objeto do pagamento é desviada
por força da lei em prol do Poder Público." (grifei)
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003890/2007-14

Devemos nos lembrar que estamos tratando do Imposto de Renda Retido na
Fonte, ou seja, incidente sobre a renda a ser auferida pelo beneficiário no exterior, decorrente dos
serviços prestados por este, e retido (descontado) no ato da disponibilização dos rendimentos ao
seu titular. Ora, para que haja o desconto (ou a retenção), é condição sine qua non que haja o
pagamento, crédito, emprego, entrega ou a remessa do numerário, razão pela qual tem razão a
Recorrente quando defende que o fato gerador, no caso em apreço, se aperfeiçoou com o
fechamento do contrato de câmbio (remessa ao exterior). A favor do seu entendimento, vejam a
jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 1998
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - CRÉDITO CONTÁBIL DE JUROS -
BENEFICIÁRIOS DOMICILIADOS NO EXTERIOR - AUSÊNCIA DE
REMESSA EFETIVA DOS NUMERÁRIOS. Não se materializa a hipótese de
incidência do imposto de renda na fonte prevista no artigo 777 do RIR/94
(Decreto-lei n° 1.041/94), quando não restar comprovada a efetiva remessa dos
numerários para o exterior, mas tão-somente o crédito contábil, pelo regime de
competência, dos juros contratados. Neste caso, não se verifica a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda para a empresa sediada no
exterior. Recurso provido. (Acórdão no 3301-00.098, de 01/06/2009, 1a TO, 3a
Câmara, 3a Seção)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE — IRRF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - CRÉDITO CONTÁBIL DE JUROS -
BENEFICIÁRIOS DOMICILIADOS NO EXTERIOR - AUSÊNCIA DE
REMESSA EFETIVA DOS NUMERÁRIOS. Não se materializa a hipótese de
incidência do imposto de renda na fonte prevista no artigo 702 do RIR/99
(artigo 100 do Decreto-lei n° 5.844/43), quando não restar comprovada a efetiva
remessa dos numerários para o exterior, mas tão-somente o crédito contábil,
pelo regime de competência, dos juros contratados. Neste caso, não se verifica a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda para a empresa
sediada no exterior. Recurso de oficio negado. (Acórdão no 106-16910, de
28/05/2008, Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes)
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital